Tribunal: TJES
Processo: 5006624-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006624-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

AGRAVADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PR
OCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado. Discutir a existência de outros elementos de prova, supostos documentos novos, assim como os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento no qual embasa as conclusões de sua decisão, bem como rediscutir qual teoria se aplica ao caso, refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

2. Se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Des. Aldary Nunes Junior, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Lima em face do Acórdão inserido no id 7965759, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 8303651) o Embargante aduz que há omissão e obscuridade no Acórdão recorrido, vícios estes que devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 8333538 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006624-78.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

EMBARGADOS: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DEBORA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

DIVERGENTE

Após detida análise da matéria e exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir em parte
do Eminente Desembargador Relator ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, por entender que o caso comporta o desprovimento do presente recurso.

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS GUILHERME LIMA
em desfavor do acórdão contido no id. 7965759, no qual restou desprovido, por maioria de votos, o Agravo de Instrumento manejado, restando mantida a decisão de primeiro grau que negou o pedido da
desconsideração da personalidade jurídica
.

Nas razões recursais (id. 8303651), o ora Embargante aduz que o acórdão recorrido contém vícios de omissão e de obscuridade, tendo o Relator afastado a suposta omissão suscitada e acolhido a suposta obscuridade, concedendo efeitos infringentes para deferir o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
já referido.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o Embargos de Declaração é recurso de
fundamentação vinculada
, ou seja, apenas cabível quando no decurso processual um pronunciamento judicial, com caráter decisório, estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, os Embargos de Declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no
decisum
pela procedência dos embargos. Portanto
, os aclaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado
(EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009).

Tendo em conta tal premissa, entendo por acompanhar o voto do Relator na parte na qual S. Exa. refuta a alegação de haver omissão no acórdão lavrado pelo Desembargador Substituto
CARLOS MAGNO MOULIN
.

Para tanto, entendo, tal qual o Relator o fez, que as questões suscitadas foram analisadas no acórdão embargado, havendo consistente debate entre os votantes, decorrente de divergência inaugurada naquela ocasião pela insigne Desembargadora
HELOISA CARIELLO
, que foi superada pela maioria formada naquele momento.

Portanto, o acórdão embargado não contém vício de omissão.

Prosseguindo em seu voto, o Desembargador Relator
entende que resta configurada a obscuridade ante o erro de premissa
, conferindo efeitos infringentes ao recurso para dar provimento ao mesmo e assim deferir a desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, salienta o Relator que
“(...) essa aludida premissa fática equivocada, em meu sentir, se traduziu em errôneo julgamento do feito, data maxima venia, uma vez que desconsiderados elementos de provas robustos - devidamente abordados pela Desembargadora Heloísa a amparar o pedido formulado pelo Embargante na petição inicial.”

Neste tocante, divergindo respeitosamente do douto Relator, adoto entendimento de que a alteração da premissa do acórdão por meio de aclaratórios não é possível, configurando rediscussão do julgado.

Explico.

A obscuridade é vício que afeta a compreensão do julgado (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 12.596/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 13/11/2008). Embora sejam tênues os limites entre a pretensão de expelir a obscuridade do acórdão e a de lhe emprestar efeitos modificativos, são cabíveis os declaratórios sempre que a decisão comportar interpretação dúbia, que deve ser suficientemente demonstrada pela parte interessada (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Assim, é descabido falar em “obscuridade” do julgado que, de acordo com a melhor doutrina, não contém falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo, como é o caso vertente.

Ressalto que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento sob discussão, se formou maioria afastando os argumentos do voto divergente, não se verificando obscuridade no acórdão hostilizado.

Discutir a existência de outros elementos de prova, supostos documentos novos, assim como os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento no qual embasa as conclusões de sua decisão, bem como rediscutir qual teoria se aplica ao caso, refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual
não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
. (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

No presente caso, aliás, é notório que a petição recursal é, inequivocamente, frontal tentativa de desconstituir os fundamentos do acórdão embargado, por deles discordar o embargante.

Todavia, a proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Deste modo, entendo, com o máximo respeito a entendimentos divergentes, que não podem serem acolhidos os presentes aclaratórios que, a pretexto de alegação de omissão e obscuridade, expõe, na verdade, inconformismo com a decisão tomada pela maioria, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, divergindo parcialmente do r. Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006624-78.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

EMBARGADOS: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DEBORA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Carlos Guilherme Lima opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão -
da lavra do eminente Desembargador substituto Carlos Magno Moulin Lima
- inserido no id 7965759, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO OCULTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho se dá com finalidade notoriamente protetiva do trabalhador, de modo que não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível
. 2 - Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela. 3 - Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 4 - “A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP), o que não se constata nos presentes autos. 5 - O simples fato de outorga de procuração para a prática de atos de gestão não configura a existência de sócio oculto, sendo necessária prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimento financeiro ou representação na sociedade, ou ainda, participação na administração. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (Id 7984450). (Sem grifo no original).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8303651) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém os vícios da omissão e da obscuridade (esta, caracterizada pelo erro de premissa de que teria partido o julgado), os quais devem ser sanados por este egrégio Órgão Colegiado.

Em relação à omissão, o Embargante aduz que tal vício decorre da não apreciação de provas, bem assim que a partir:

“(...) da simples análise do inteiro teor do acórdão proferido pelos eminentes desembargadores,
verifica-se que o pedido de apreciação das novas provas apresentadas pelo Embargante somente foi contemplado pelo brilhante voto (vencido) proferido pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello
, tendo os outros desembargadores permanecidos omissos diante da questão.” (Página 03, sem grifo no original).

Como se vê do trecho ora mencionado, ao contrário do que sustenta o Embargante, houve, sim, expresso enfrentamento do tema - ainda que no voto vencido - tido por ele, nas razões recursais, como omisso.

Ora, se houve manifestação no Acórdão sobre ponto que o Embargante expressamente cita em suas razões recursais, não se há falar em omissão, sobretudo porque, nos termos do § 3º do art. 941 do CPC:

“O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”

Com efeito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), se a questão foi contemplada no voto vencido, é porque ela foi efetivamente debatida e enfrentada pelo Órgão Julgador, ou seja, não se há falar em omissão nesta hipótese. Neste sentido:

(...). Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de maneira fundamentada. 2.
É importante ponderar que "o fato de parte da argumentação constar do voto vencido não afeta em nada a constatação da existência do debate e do julgamento, forte no que disciplina o parágrafo terceiro do art. 941 do CPC/2015, que expressamente estabelece que o voto vencido deve ser declarado e deve ser considerado integrante do acórdão para todos os fins, inclusive de 'pré-questionamento', o que implica reconhecer que se prequestionado é, debatido fora"
(REsp n. 1.941.323/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.267.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). (Sem grifo no original).

Já no que toca à obscuridade, a alegação do Embargante é no sentido de que houve erro de premissa no Acórdão recorrido, porquanto:

“(...) o que se pretende com a análise dos acórdãos trabalhistas é evidenciar o reconhecimento dado por outra esfera, em outra situação de um plano familiar que busca sistematicamente a simplificação de suas responsabilidades, negligenciando o cumprimento das leis e priorizando exclusivamente a evasão de suas obrigações financeiras diante das autoridades judiciais e de seus credores.” (Página 07).

Com a mais respeitosa vênia do eminente Relator do Acórdão, no ponto em questão penso que o recurso merece prosperar, já que da análise do julgado é possível vislumbrar a ocorrência de premissa fática equivocada como fundamento para conclusão ao final adotada - por maioria de votos.

É necessário registrar, por oportuno, que o STJ, em hipóteses excepcionais, admite a atribuição de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração quando a conclusão do julgado recorrido foi fundada em premissa equivocada relevante para solução da controvérsia. Neste sentido:

(...). Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2.
Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito
. (...). 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.(EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos há premissa equivocada que se traduziu em errôneo julgamento do feito,
concessa venia
, quando se estabeleceu, como base para afastamento do reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho, a incidência
em abstrato
da Teoria Menor na Justiça Trabalhista. Neste sentido o voto condutor do Acórdão:

“Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

Tem-se como requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a incapacidade de satisfação do débito, e como requisitos subjetivos o abuso de personalidade e a confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores.

Traçado este singelo panorama, deve-se ressaltar que o reconhecimento da existência de grupo econômico na esfera trabalhista não pode vincular o julgamento na esfera cível. Via de regra a desconsideração, naquele juízo, é feita com a aplicação da denominada TEORIA MENOR, aplicada excepcionalmente
. (...).”

O Relator do Acórdão,
concessa venia
, também levou em consideração a Decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento (id 5492990), na qual também se partiu da premissa de que a desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho é norteada pelo princípio da maior proteção ao trabalhador, de modo que, por este motivo:

“(...) não pode vincular o julgamento na esfera cível, devendo a matéria ser debatida, sendo oportunizado às partes o contraditório e a ampla defesa visando formar a convicção do julgador sobre a questão.”

Esta aludida conclusão, quando examinada
em abstrato
, revela-se inequivocamente correta, haja vista que, de fato, não se pode adotar, no Juízo Cível, os fundamentos adotados na Justiça do Trabalho para admitir a desconsideração da personalidade jurídica, além do fato de que as Decisões (aqui empregada em sentido amplo) da Justiça Trabalhista não vinculam esta Justiça Comum.

Ocorre que a análise das
circunstâncias do caso concretamente considerado
demonstram que a Justiça Trabalhista levou em consideração argumentos relevantes e que, aliados às demais provas constantes dos autos, permitem que se conclua pela existência de fortes indícios de fraude de confusão patrimonial a ensejar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica neste feito cível (Teoria Maior).

Estas circunstâncias, aliás, foram muito bem examinadas pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, como se vê no seguinte trecho do voto por ela proferido:

“Relevante observar, de início, que o executado originário e sócio da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, é pai de Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, sócias da ‘
MILLAR
’, e marido de Renata Leal de Oliveira.

Os autos ainda dão conta – e todo contexto fático permite constatar - de que a empresa
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
foi constituída em 1967, possuindo em seus quadros como sócios Francisco Felipe de Oliveira, Agostinho Campos de Oliveira e
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
. Após diversas alterações sociais, o sócio Agostinho Campos de Oliveira cedeu suas quotas ao
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
e este passou a administrar sozinho a sociedade.

A sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, lado outro, foi constituída em 2001, por Maria Aparecida Vieira de Jesus e Ângela Tereza Torezane Frieber, ou seja, um ano após a decretação de insolvência da ‘
LESTE
’, como se verifica da sentença proferida no
processo trabalhista nº 0139700-71.2000.5.17.0008
(id. 20147777). A integralidade das cotas sociais foi adquirida, em 2005, por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, filhas do
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
.

Ambas pessoas jurídicas possuem, como se vê,
o mesmo objeto social
, qual seja,
comércio, importação e importação de mercadorias e atividades correlatas
.

Os elementos amealhados apontam, ainda, para o fato de haver um caráter familiar na sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
vultoso capital social de R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais)
, conforme consulta ao CNPJ fornecido no sítio eletrônico da Receita Federal, integralizado pouco tempo após a aquisição societária por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

Há que se registrar que o histórico dos fatos evidencia, outrossim, que
com apenas dois anos de operação pelas novas sócias, em 06/06/2007 (id 9078149 - autos originários) houve um aumento desproporcional do capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para
R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
Tal montante é considerável, levando-se em conta que, no momento da alteração social no ano de 2005 (id. 9078140 - autos originários), em que houve a compra de cotas por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
, estas possuíam idade de 24 (vinte e quatro) e 20 (vinte) anos, respectivamente. A partir desse momento, as duas passaram a figurar como únicas sócias da empresa.

Na sequência, não se revela possível desconsiderar, por certo, como elemento fulcral a corroborar a plausibilidade da narrativa do agravante,
a existência de outorga, por meio de procurações, de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas filhas proprietárias da empresa a seus pais, RENATA LEAL DE OLIVEIRA e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, procurações estas outorgadas
com prazo de vigência de 20 (vinte) e 50 (cinquenta) anos.

Especificamente quanto a isso, sustenta a parte agravada que o simples fato de terem sido outorgadas referidas procurações, tempos depois revogadas, não comprova que na prática era o
Sr. JOÃO BOSCO
quem realmente administrava as empresas, não devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais. Sob minha ótica, contudo, conquanto de fato não tenha sido comprovada a utilização de tais instrumentos de mandato para a prática de atos de gestão pelo
Sr. JOÃO BOSCO
, esses registros
não podem em absoluto ser desconsiderados e me parecem servir – não isoladamente, por certo, mas
quando aliadas aos demais indícios e elementos profusos de prova
-, para subsidiar a convicção acerca da confusão patrimonial e gerencial entre as empresas, diante do contexto documental apresentado nos autos.

É de todo inusitado – repito, a meu ver - a circunstância de ser o endereço eletrônico cadastrado no CNPJ da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
perante os órgãos oficiais de cadastro o "JOAOBOSCO@MILLAR.COM.BR" (id. 5314227), grafia exata ao nome de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, executado no feito originário.

Os pontos listados, pois,
quando considerados em seu conjunto de indícios na valoração das provas pelo julgador
, não podem, com a mais devida
venia
, ser menosprezados, já que se mostram como elementos indicativos sim de perpetração da fraude na continuidade societária da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Avançando nas demais mostras de fraude societária e confusão patrimonial, vislumbram-se importantes questões de destaque na sentença de embargos de terceiro de nº 0001747-40.2015.5.17.0008, que tramitou no Juízo Trabalhista de Vitória/ES (id. 20147800 - autos originários).

A despeito de ser utilizada, no âmbito trabalhista, a teoria menor como referência para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, certo é, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, que a r. sentença proferida nos autos do processo nº 0001747-40.2015.5.17.0008
se baseou em graves elementos que evidenciam a constatação da desconsideração pela teoria maior
, a considerar ‘fortes indícios de fraude e confusão patrimonial’.

Destacou-se naquela demanda, inclusive, que a ‘
MILLAR
’ estava autorizada, por meio de contrato de licenciamento jungido aos autos,
a utilizar a marca "LESTE" nos produtos por ela comercializados, fato que foi corroborado após o envio de ofícios aos supermercados CARONE e PERIM
. (...).”

Para não restar dúvidas de que, na hipótese, não se estaria a utilizar a Teoria Menor ou a levar em consideração o princípio da proteção ao trabalhador, a Desembargadora Heloisa arrematou que:

“(...)
foram amplamente analisados pelo citado Juízo diversos elementos que corroboram com a existência de atos caracterizadores de confusão patrimonial, uma vez que as circunstâncias formais da sociedade ‘MILLAR’ não se coadunam com a realidade fática
.” (Sem grifo no original).

A análise das circunstâncias fáticas do caso concreto pela Desembargadora Heloisa,
concessa venia
, é suficiente para demonstrar o erro de premissa constante no voto condutor do Acórdão, uma vez que, reitero, tratou-se apenas do aspecto conceitual em abstrato sem considerar os elementos de prova juntados pelo Embargante
desde a petição inicial
do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

E essa aludida premissa fática equivocada, em meu sentir, se traduziu em errôneo julgamento do feito,
data maxima venia
, uma vez que desconsiderados elementos de provas robustos - devidamente abordados pela Desembargadora Heloísa a amparar o pedido formulado pelo Embargante na petição inicial.

Assim, minha conclusão é pelo provimento do recurso e inclusive com atribuição de efeitos modificativos, já que, nos termos do voto proferido pela Desembargadora Heloísa, existem nos autos fartos elementos de prova que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários a permitir a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a existência de vício (erro de premissa fática) no Acórdão recorrido e, em consequência, atribuir efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento de modo a reconhecer procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Carlos Guilherme Lima em desfavor de Millar Importação e Exportação Ltda, Renata Leal de Oliveira, Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

É como voto.